Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724457-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA FERNANDES SALES NOBRE AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Fernandes Sales Nobre contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 198526728 do processo n. 0717003-77.2022.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda., rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial da quantia de R$212,62 (duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos) em contas bancárias da recorrente. Em suas razões recursais (ID 60316479), sustenta a agravante que houve o bloqueio da quantia de R$212,62 (duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos) em contas bancárias via sistema Sisbajud. Alega, contudo, a impenhorabilidade da quantia, sob fundamento de serem impenhoráveis quaisquer quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositadas em qualquer modalidade de conta bancária. Apresenta arestos de jurisprudência que entende amparar o seu pleito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão que manteve a penhora da quantia. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para o reconhecimento da impenhorabilidade do valor penhorado e a consequente liberação do montante. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[1] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, não é possível constatar, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre a quantia de R$212,62 (duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos) em suas contas bancárias, notadamente pela ausência de elementos capazes de demonstrar a natureza da verba constrita e o depósito em caderneta de poupança. Ao impugnar a penhora sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, o executado deve instruir sua petição com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II[2], 434, caput[3], e 854, §3o, I[4], do CPC. Neste ponto, registre-se que a agravante não apresentou qualquer documento a fim de demonstrar a origem e a natureza da verba constrita, bem como a espécie de conta bancária nos quais os valores bloqueados estavam depositados. Assim, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a quantia bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV[5], do CPC. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar da agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) [3] Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. (...) [4] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) [5] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...)